Tribunal: TJBA
Processo: 8031396-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031396-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TIAGO MORENO BATISTA DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na aplicação de tese firmada em recurso repetitivo, sustentando-se nulidade da decisão por surpresa processual e inaplicabilidade da tese ao caso concreto, diante da autonomia municipal para estipular valor mínimo de ajuizamento. II. Questão em discussão: Antes da análise do mérito recursal, identificou-se questão prejudicial de ordem pública, consistente no falecimento do executado, Sr. Tiago Moreno Batista do Nascimento, ocorrido em 13/12/2023, antes da prolação da sentença extintiva em 07/01/2025, sem a devida suspensão do processo e regularização do polo passivo com a habilitação do espólio ou sucessores. III. Razões de decidir: O falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão do feito, conforme arts. 313, I, 110 e 687 do CPC, para viabilizar a sucessão processual. A continuidade do processo e a prolação de sentença após o óbito, sem a devida habilitação dos sucessores, configura nulidade absoluta por vício de representação. A sentença proferida contra parte falecida é juridicamente inexistente, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte, inclusive a sentença, devendo o feito retornar à origem para regularização. IV. Conclusão:Declara-se, de ofício, a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores a 13/12/2023, julgando-se prejudicado o recurso de apelação. Determina-se o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão do feito até a regularização do polo processual mediante habilitação do espólio ou sucessores. 2. A prática de atos processuais após o óbito, inclusive a prolação de sentença, sem a devida habilitação, acarreta nulidade absoluta por vício de representação." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8031396-06.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte recorrida Tiago Moreno Batista do Nascimento, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA